Tribunal: TJSP
Processo: 1002052-51.2018.8.26.0638
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DENTISTA – HOMOLOGAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONCURSO SEM O PREECHIMENTO DA VAGA – DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCADA NO CERTÂME – DIREITO DE NOMEAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO – RE No 598.099- MS, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE PREVÊ O DIREITO DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO CARGO DE DENTISTA – HOMOLOGAÇÃO E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONCURSO SEM O PREECHIMENTO DA VAGA – DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA COLOCADA NO CERTÂME – DIREITO DE NOMEAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO – RE No 598.099- MS, JULGADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL QUE PREVÊ O DIREITO DE NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL - CONCESSÃO DA ORDEM PARA GARANTIR O DIREITO DO IMPETRANTE À NOMEAÇÃO NO CARGO DE DENTISTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO OFICIAL E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUATAPORANGA DESPROVIDOS.